Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Os embargos de declaração do DF estão pautados para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (período de 3 a 10/5/2022). Outrossim, o RITJDFT desta Corte de Justiça, em seu art. 110, inciso II, reza que não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: embargos de declaração. Cumpre consignar ainda que as minutas de relatório, voto e ementa deste Relator já constam do PJE, foram compartilhadas aos eminentes Pares e estão em votação, dada a inclusão, repita-se, do feito em pauta em julgamento. Finalmente, tão logo findo o prazo da 14a Sessão Ordinária Virtual, as partes, com a publicação do acórdão, terão amplo acesso às razões de decidir deste Julgador e dos demais integrantes do Conselho Especial. Nesse quadro, INDEFIRO o pedido do DF de retirada dos declaratórios da pauta de julgamento virtual para fins de inclusão em pauta telepresencial (ID: 34793965). Prossiga-se. I. Brasília, 4 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador